Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-08.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004912-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JANNAYNA MARIA MIRANDA SILVA - CPF: 594.376.261-20 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO – DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – EXERCICIO DAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – EXISTÊNCIA DE DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os professores do ensino público fazem
jus
ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias referente aos anos de 2016 a 2019, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, respeitado o teto dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende que não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 37. Do direito a incorporação do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 37. Do direito a incorporação do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias.

Acolho tal pleito recursal, eis que, a determinação ao ente público para que efetue o pagamento do terço constitucional, sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas, relativamente a períodos aquisitivos posteriores, não representa violação à súmula vinculante n.º 07 do C. STF.

Isto porque não se está concedendo aumento ou estendendo vantagens à Recorrente sob o pretexto de isonomia com outras categorias, mas tão somente determinando o cumprimento da lei que já garante a vantagem postulada à servidora.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010 – FÉRIAS DE 45 DIAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA VERBA – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A base de cálculo para o pagamento do terço de férias, do magistério público municipal, deve obedecer ao período mínimo de férias de 45 dias, previsto do art. 48, I, da Lei Complementar Municipal n. 220/2010.

Uma vez reconhecido o direito ao recebimento do terço constitucional sobre a integralidade das férias, sua incorporação a fim de compreender período futuro é medida a se impor.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1030651-17.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar que o reclamado proceda a incorporação do recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias enquanto exercer o cargo de professora ou enquanto laborar dentro da unidade escolar, desde que exerça seu labor em sala de aula, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Ressalto, que não há direito adquirido nestes casos, devendo obedecer os limites do IRDR, TEMA 4 DO TJMT, do qual, faz a ressalva de que deve haver lei a tratar do tema, sendo, portanto, lei em vigência.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022